Tribunal: TJBA
Processo: 8009451-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009451-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: ROSEMEIRE RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL RESENDE BATISTA DA SILVA, JAILTON LUAN DIAS SANTOS DIAS, JAILTON PEREIRA DIAS

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. REGULAÇÃO DE SINISTRO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória ajuizada por herdeira de vítima de acidente de trânsito contra seguradora e causadores do dano. A parte autora alega preterição no pagamento administrativo da indenização securitária, o qual foi realizado em favor de terceira pessoa. A decisão de primeiro grau aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova contra a seguradora.

II. Questão em discussão

2.
Definir se há relação de consumo entre a herdeira da vítima e a seguradora para fins de incidência das regras protetivas consumeristas e avaliar a adequação da inversão do ônus da prova determinada na origem.

III. Razões de decidir

3.
A controvérsia ultrapassa o mero acidente de trânsito e alcança o próprio serviço de regulação e liquidação do sinistro prestado pela seguradora.

4.
A alegação de falha na prestação do serviço, consubstanciada no pagamento administrativo a pessoa supostamente ilegítima, atrai a figura do consumidor por equiparação, prevista na legislação para proteger todas as vítimas do evento danoso.

5.
A inversão do ônus da prova é medida adequada e legalmente autorizada, pois a seguradora possui plenas condições técnicas de demonstrar a regularidade formal do procedimento de pagamento e a observância dos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, na modalidade de consumidor por equiparação, ao terceiro que alega prejuízo decorrente de falha no serviço de liquidação e pagamento de indenização securitária por parte da seguradora."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 6, inciso VIII e artigo 17, ambos da Lei 8.078/1990; Artigo 373 do Código de Processo Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em face da decisão interlocutória proferida no Juízo
1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da ação indenizatória
, aforada por
ROSEMEIRE RIBEIRO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este agravo de instrumento,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)